Tribunal: TJMT
Processo: 0006627-71.2020.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006627-71.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RENAN APARECIDO RIBEIRO ANDRADE - CPF: 047.138.901-38 (EMBARGANTE), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), SAULO COSTA MAGALHAES - CPF: 711.489.731-68 (ADVOGADO), LUIZA SOUZA DE ARAUJO - CPF: 029.820.091-02 (ADVOGADO), THIAGO SOARES SOUSA - CPF: 731.843.811-53 (ADVOGADO), RODRIGO SANTOS PEREGO - CPF: 037.285.279-39 (ADVOGADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DOS ANJOS - CPF: 065.609.821-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUISA NUNES DA CUNHA - CPF: 006.462.661-01 (ADVOGADO), BETINA ALCOFORADO NOGUEIRA - CPF: 135.585.687-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINE DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 032.076.691-82 (ADVOGADO), JAQUELINE DE MELO SILVA - CPF: 040.127.721-63 (ADVOGADO), MILENA LAIS VIEIRA - CPF: 032.433.835-01 (ADVOGADO), ALAN DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 035.007.441-09 (ADVOGADO), ARNALDO DAUDT PRIETO DRUMOND - CPF: 051.933.691-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VICTOR EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 086.592.091-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0006627-71.2020.8.11.0055

EMBARGANTE: RENAN APARECIDO RIBEIRO ANDRADE

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO – DESCABIMENTO – ALMEJADO
DISTINGUISHING
COM PRECEDENTE DESTA CÂMARA CRIMINAL – SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

A eventual possibilidade de
overruling
em relação à Sumula n. 231/STJ não autoriza o sobrestamento da ação penal, por ausência de previsão legal neste sentido.

Não há falar em
distinguishing
quando a situação fática do precedente invocado é distinta da esquadrinhada na apelação julgada.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0006627-71.2020.8.11.0055

EMBARGANTE: RENAN APARECIDO RIBEIRO ANDRADE

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviados por RENAN APARECIDO RIBEIRO ANDRADE em face do acórdão prolatado por esta 1a Câmara Criminal, em 28/03/2023, que deu parcial provimento ao apelo que manejou, apenas para minorar a pena privativa de liberdade, mantida a condenação pelos crimes de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, III, do CP] e porte ilegal de arma de fogo [art. 14 da Lei n. 10.826/2003].

Alega que há
“omissão quanto à afetação do REsp No 2.057.181/SE, por possível superação à Súmula n. 231/STJ”
, razão pela qual entende que há necessidade de sobrestamento do feito.

Assevera ainda que o acórdão foi omisso quanto à realização do
distinguishing
dos precedentes invocados na apelação e o caso concreto.

Ao final, almeja a concessão de efeitos infringentes
“para determinar novo júri”
.

A Procuradoria de Justiça rechaçou os alaridos recursais, aduzindo que a sobredita Súmula 231/STJ não foi objeto de irresignação recursal, sendo descabido o pleito de sobrestamento, e que não há omissão alguma a ser sanada, tratando-se de mera insatisfação do embargante com o resultado do julgamento.

É o relatório

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0006627-71.2020.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, sobre a alegada
“omissão quanto à afetação do REsp No 2.057.181/SE, por possível superação à Súmula n. 231/STJ”
(sic)
, a pretensão do embargante é descabida.

De acordo com o art. 927, IV, do CPC,
“
Os juízes e os tribunais observarão
: [...] IV –
os enunciados das súmulas
do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e
do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional
”
.

Não se está diante de questão sobre a qual não há uniformidade nas decisões emanadas dos Tribunais Estaduais ou das Cortes Superiores, em absoluto.

A posição consolidada da jurisprudência atual aplica, na integralidade, o entendimento sumulado pela Corte Cidadã há mais de duas décadas, desde a edição da Sumula n. 231, julgada em 22/09/1999 e publicada no DJ de 15/10/1999. Nesse sentido:

[...] II - Nos termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. [...]
[AgRg no AgRg no HC n. 758.457/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023].

[...] 3. A jurisprudência desta Corte pacificou orientação no sentido de que o reconhecimento da atenuante não implica a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ. [...]
[AgRg no AREsp n. 2.211.018/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023].

[...] O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, ocorrido em 23.5.2012, reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 231, o qual vem sendo mantido até os dias atuais pela Corte Superior (fl. 351). 7. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022].

A afetação do REsp no 2.057.181/SE, invocada pelo embargante, acena com a possibilidade de
overruling
, ou seja, de
eventual
superação da tese jurídica anteriormente consolidada, e tem previsão legal no § 4o do art. 927 do CPC, verbis:

§ 4o. A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica,
considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia
.
[destaquei].

Nesse caso, o § 3o do mencionado dispositivo legal prevê a possibilidade de
“
modulação dos efeitos
da alteração no interesse social e no da segurança jurídica”
.

Como bem destaca DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES,
“não há no Novo Código de Processo
previsão específica e geral a respeito do procedimento a ser adotado pelo tribunal na superação do entendimento fixado
[...]. A única previsão procedimental é o § 2o do art. 9278 do Novo CPC ao prever que a alteração da tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese”
[Novo CPC Comentado, Ed. JusPodivm, 1a edição, pág. 1506 - grifei].

Portanto,
à situação presente não se aplica a suspensão almejada
, própria do
“Julgamento dos Recursos Extraordinário e Especial Repetitivos”
[art. 1.036 e segs. do CPC]. Fosse essa a intenção de legislador, expressamente teria previsto tal possibilidade.

Assim, concluo que a Súmula 231/STJ tem aplicabilidade plena ao caso concreto [art. 927, IV, CPC] e as razões invocadas não autorizam conclusão diversa, motivo pelo qual afasto a pecha de omissão atribuída ao acórdão embargado.

O segundo ponto abordado pelo embargante é a ausência de
distinguishing
com o precedente invocado, de minha Relatoria [1019361-71.2021.8.11.0000], em relação à caracterização ou não da qualificadora de perigo comum.

No entanto, a simples leitura do cenário fático descrito naquele precedente é mais do que suficiente para concluir, indene de dúvidas, que ele diverge do esquadrinhado nesta ação penal.

Naquela situação, consignei o seguinte:

“Na hipótese vertente, a defesa assevera que “o acusado atirou exclusivamente na direção da vítima, não cogitando causar perigo ou lesão aos outros ocupantes do veículo”.

Analisando com acuidade o contexto fático delineado nos autos, entendo que assiste razão ao recorrente.

Digo isso porque, pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança próximas ao local dos fatos, ficou demonstrada toda dinâmica do evento delituoso.

Nelas é possível presenciar o momento em que Roney se aproxima do veículo onde se encontrava, além da vítima, sua namorada e seu irmão, de apenas 8 anos de idade.

Roney se aproxima pelo lado do passageiro e passa a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, ficando Byanca, como bem salientou a Promotoria de Justiça em suas contrarrazões, literalmente na linha de tiro.

No entanto, segundo assente entendimento jurisprudencial, a qualificadora do perigo comum somente se revela admissível quando seja exposto
“um número indeterminado de pessoas a um perigo, com uma única conduta e consequências também indeterminadas”
,
o que não ocorreu no caso em apreço, porquanto, em tese, apenas a integridade física de Byanca – e não do irmão da vítima, que se encontrava no banco traseiro – foi colocada em risco
[...]”

No caso vertente, destaquei:

“[...] A tese defensiva de que a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos não comporta acolhimento.

Embora o réu afirme que realizou um único disparo, as testemunhas ouvidas afirmaram que foram “mais de um”. KAÍQUE, que estava ao lado da vítima no momento, disse que RENAN “errou os dois primeiros” e depois efetuou “um terceiro”, que atingiu VICTOR, ceifando-lhe a vida.

Portanto, diante da íntima convicção dos jurados leigos, que dispensa motivação, há elementos nos autos que autorizam concluir que RENAN efetuou disparos, em via pública, expondo a risco comum os presentes, o que autoriza a incidência da qualificadora.

Em reforço, destaco que o próprio apelante,
na fase inquisitiva
, afirmou que efetuou o disparo “a esmo” e,
na sessão plenária
, afirmou literalmente que atirou “em direção a
eles
”, ou seja, admitiu que não tinha como alvo específico a vítima, podendo, portanto, atingir qualquer um dos jovens que ali se encontravam. [...]”

Há evidente distinção entre os dois quadros fáticos: no primeiro, o réu chegou e atirou na vítima,
pondo em risco a vida de uma única pessoa
, que estava no banco dianteiro do automóvel, enquanto RENAN afirmou que atirou
“a esmo”
,
“em direção a eles”
, ou seja,
colocando em perigo comum a integridade física de todos aqueles que se encontravam nas proximidades
.

Desse modo, é descabida a aplicação do precedente invocado, porquanto a situação concreta daqueles autos não se amolda a estes.

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração aviados por RENAN APARECIDO RIBEIRO ANDRADE e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023